Tribunal: STF
Processo: RE 91240
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO E DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARGUINDO OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DISPOSITIVO NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE DECIDIU PELA PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO FUNDADO NO ART.
1.195 DO CÓDIGO CIVIL E NO DECRETO-LEI N 1.534/77. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356 E DOS ITENS V E VIII DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.